Tribunal: TJDFT
Processo: 0753026-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. CNIB. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pesquisa de bens dos executados por meio do sistema CNIB.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de utilização do sistema CNIB para localizar bens penhoráveis integrantes do patrimônio do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento 39 da Corregedoria Nacional de Justiça, constitui mecanismo de rastreamento de imóveis e outros direitos reais imobiliários, tendo sido criado com o objetivo de prevenir a transferência de propriedades já indisponíveis a terceiros, como forma de garantir segurança jurídica às decisões que determinam indisponibilidade de bens.
4. O sistema CNIB não deve ser utilizado como barata e cômoda ferramenta para busca de bens passíveis de penhora no bojo do cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O sistema CNIB é voltado à recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade de bens, não servindo como mecanismo de pesquisa, em procedimento de cumprimento de sentença, sobre o patrimônio do devedor .”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370. CTN, art. 185-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 07124483120198070000, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, p. 19.11.2019. TJDFT, AGI, 07257392520248070000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, p. 11.09.2024. TJDFT, AGI, 07230744120218070000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, p. 05.10.2021. TJDFT, AGI, 07189467020248070000, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, p. 26.07.2024. TJDFT, AGI, 07508738820238070000, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, p. 17.05.2024.